Tribunal: TJDFT
Processo: 0704074-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704074-55.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: TERESA GOMES DE OLIVEIRA DECISÃO BANCO VOLKSWAGEN S.A. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 82074232, autos originários) proferida na ação de busca e apreensão proposta contra TERESA GOMES DE OLIVEIRA, no seguinte teor: “Considerando que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico da demanda (CPC, 291 e seguintes). Considerando, ainda, a pretensão deduzida na inicial e o documento de fls.8/11, ID 81480125 , altero o valor para R$ 12.778,30 (Doze mil, setecentos e setenta e oito reais e trinta centavos). Anote-se. Emende a inicial para: 1) Comprovar a constituição da parte requerida em mora, nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69, tendo em vista que o A.R de fl.16, ID 81480128 não foi entregue ao requerido após três tentativas dos Correios. Tal exigência poderá ser cumprida com a prova do recebimento da notificação premonitória no endereço constante do contrato firmado entre partes, ou ainda, com o protesto de título. 2) Regularizar a relação processual do patrono, tendo em vista que o prazo de fls.48/53 , ID 81480137 expirou em 28/09/2019, bem como substabelecimento de fls. 54, ID 81480137. Portanto, carreie aos autos procuração válida ou documento que comprove o vínculo empregatício do Sr. Anderson Martins Ribeiro no qual atenda a observação que diz " A outorga de poderes só será válida quanto os procuradores estiverem na condição de empregados do Conglomerado Volkswagen." 3) Deverá a parte autora indicar o e-mail e o telefone do depositário fiel e do advogado responsável, caso haja necessidade de o Oficial de Justiça entrar em contato para cumprimento da diligência. Outrossim, poderá a parte requerente entrar em contato com o Oficial de Justiça a quem o mandado for distribuído. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento..” Do teor do ato judicial impugnado, embora intitulado decisão interlocutória, trata-se de despacho no qual o MM. Juiz facultou a emenda da petição inicial para comprovar a constituição em mora do devedor, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” A exigência do Juízo de Primeiro Grau, de emenda da inicial, decorre do poder conferido ao Magistrado de determinar as providências que julgar necessárias quando verificar a existência de vício sanável, sem que isso cause qualquer prejuízo às partes, neste momento da marcha processual. Observe-se que, somente se não cumprida a ordem de emenda, e indeferida a inicial, nascerá o gravame para a parte e o interesse de recorrer da decisão. Diante das conclusões acima e da natureza do pronunciamento judicial impugnado, desnecessária a análise da admissibilidade do recurso à luz do disposto no art. 1.015 do CPC. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 10 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora